Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-26.2022.8.11.0099
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000608-26.2022.8.11.0099
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Aposentadoria, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA LUCIA RIBEIRO - CPF: 300.375.732-68 (APELANTE), FREDERICO CAPISTRANO DIAS TOME - CPF: 864.550.281-04 (ADVOGADO), PREVI-COTRI-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAL DE COTRIGUACU - CNPJ: 05.070.835/0001-31 (APELADO), EMERSON MONTEIRO TAVARES - CPF: 036.119.071-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA NO IRDR N.°
85.560/2016
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme decidido no IRDR n.° 85.560/2016, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

2. Na hipótese, o valor atribuído à causa pela parte agravante, que fixa a competência para processar e julgar a ação, não ultrapassa o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, sendo irrelevante a atualização do valor, a iliquidez dos pedidos ou o futuro proveito econômico, porventura obtido.

3. Decisão Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por MARIA LÚCIA RIBEIRO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1000608-26.2022.811.0099, que declarou a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos seguintes termos (ID. 203473199):

“Vistos, etc.

Trata-se de “RECURSO DE APELAÇÃO”, interposto por MARIA LUCIA RIBEIRO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos de n.° 1000608-26.2022.811.0099, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, MT, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 197013735):

“Vistos.

RELATÓRIO

Trata-se de Petição intitulada
“AÇÃO ANULATÓTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA”
proposta por
MARIA LUCIA RIBEIRO DE BRITO
, contra o
INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COTRIGUAÇU - PREVI COTRI.

Alega a parte autora que foi aposentada por tempo de contribuição, no cargo de professora, nível C, classe V, pelo PREVI COTRI em 15/05/2018, através da Portaria n. 022/2018.

Afirma a requerente, que se aposentou por tempo de contribuição com proventos integrais baseados na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, e direito a paridade, no valor de R$ 3.578,54 (três mil quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), em razão do exercício no cargo de professora na rede municipal de Cotriguaçu.

O processo administrativo foi enviado ao Tribunal de Contas, o qual recebeu o n. 26.529-2/2018.

Em 13/05/2020 a Secretaria de Controle Externo de Previdência, emitiu parecer indicando a necessidade de apresentação dos atos e portaria que designou e dispensou a interessada para o cargo de Coordenadora, bem como a necessidade de correção da regra da aposentadoria para o art. 40, § 1º, inciso III e § 5º da CF, com cálculo realizado pela média, sob o argumento de que o ingresso como efetiva se deu apenas em 07/02/2006, pois os vínculos anteriores eram contratados de acordo com a CTC do INSS.

Informa que em resposta à Secretaria, o PREVI COTRI informou que a Sra. Maria Lucia obteve vínculo com a Administração Púbica em 15/08/1994 até 30/06/2005, mediante concurso púbico no Município de Mirante da Serra/RO. Tendo solicitado afastamento em 01/07/2005 e exonerada a pedido em 28/02/2006.

Alega que tomou posse no Município de Cotriguaçu em 07/02/2006, e que não houve rompimento de vínculo desde 1994, anterior à data da publicação da EC n. 41/2003.

Narra que o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso apontou irregularidade na documentação apresentada para a concessão da aposentadoria da Impetrante, razão pela qual a referida Corte de Contas requereu ao PREVICOTRI prova documental da existência do vínculo funcional no período de 31/12/2005 a 07/02/2006.

Alega, ainda, que no dia 05/11/2020 o PREVI COTRI atendendo a recomendação do TCE, apresentou a
Portaria n. 025/2020 publicada em 27/10/2020
(Id. 88821333 - Pág. 105), a qual revogou a Portaria n. 022/2018, alterando a regra da aposentadoria para o art. 40, § 1º, inciso III, alínea, e § 5º, da CF, de forma que os proventos passaram a ser integrais calculados pela média simples de 80 % das maiores remunerações, sem direito a paridade, passando para o valor de R$ 1.903,65 (um mil novecentos e três reais e sessenta e cinco centavos).

Com a redução do benefício, a parte autora informa que protocolou requerimento no PREVI COTRI requerendo a revogação da Portaria n. 025/2020, bem como o restabelecimento de sua aposentadoria com base no artigo 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional n. 41/2203.

Por fim, informa que o processo administrativo n. 2.529-2/2018 encontra-se em fase de instrução no TCE/MT.

Razão pela qual ajuizou a presente demanda requerendo em sede de tutela de urgência antecipada e evidência o restabelecimento do pagamento dos proventos de aposentadoria pela regra do art. 6º da EC n. 41/2003, e no mérito, o reconhecimento da inexistência de rompimento do vínculo administrativo, para o fim de anular a Portaria n. 025/2020 e restabelecer os efeitos da Portaria n. 022/2018, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com a inicial, documentos, dentre eles, cópia da Portaria n. 022/2018 publicada em 15/05/2018 (Id. 88821333 - Pág. 6), termo de posse datado de 07/02/2006 (Id. 88821333 - Pág. 100; Portaria n. 025/2020 publicada em 27/10/2020 (Id. 88821333 - Pág. 105).

Inicial recebida, justiça gratuita deferida e pedido de tutelas indeferidas (Id. 89830437).

Embargos de declaração com efeitos infringentes, em face da decisão que indeferiu as tutelas provisórias de urgência e de evidência, oposto pela parte autora em Id. 90337356.

Citação em Id. 90471835.

Em Id. 91324206 a parte requerida peticionou informando o desinteresse na audiência de conciliação e requereu seu cancelamento.

A parte autora, por sua vez, em Id. 103864102, manifestou informando a perda parcial do objeto, tendo em vista que nos autos do processo administrativo n. 26.529-2/2018, o Tribunal de Contas reconheceu que a autora não incorreu em interrupção no serviço público, sendo editada a Portaria n. 022/2022 datada de 13/10/2022 e publicada em 18/10/2022, por meio da qual restabeleceu-se o benefício com base no art. 6º da EC n. 41/2003, conforme concedido anteriormente pela Portaria n. 022/2018, com proventos integrais e direito a paridade,
retroagindo os efeitos a partir de 15/05/2018.

Na mesma petição, a autora pugnou pelo julgamento antecipado do mérito, requerendo:

A) o reconhecimento da
perda do objeto
quanto aos pedidos dos itens:
E.I -

(inexistência de rompimento do vínculo da Autora com a Administração Pública, a fim de anular a Portaria n.º 025/2020, por meio da qual o PREVI-COTRI revogou a Portaria n.º 022/2018, restabelecendo os efeitos dessa última
);

E. II -

(seja aplicada a Resolução de Consulta TCE/MT n.º 18/2012, a fim de considerar a data de ingresso no serviço público aquela de posse no concurso Público no Município de Mirante da Serra/RO, dado que entre a licença e posse no novo concurso passaram-se apenas 7 meses e 7 dias, de modo a anular a Portaria n.º 025/2020 e restabelecer os efeitos da Portaria n.º 022/2018)
; e

E. III -
(seja declarada nula a Portaria n.º 025/2020 por não ter sido oportunizada a apresentação de defesa à Autora, em afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988 e à tese fixada pelo STF ao enfrentar o tema 138, restabelecendo, via de consequência, a Portaria n.º 022/2018 em todos os seus efeitos
);

B) condenação do requerido ao pagamento das diferenças entre o valor dos proventos de aposentadoria concedida pela Portaria n. 022/2018 e a de n. 025/2020 (novembro de 2020 a outubro de 2022);

C) condenação do requerido ao pagamento de R$ 20.000,00 à título de indenização por danos morais (Id. 103864102);

D) condenação do requerido ao das custas e honorários advocatícios; e

E) decretação da revelia do requerido;

A requerida apresentou contestação em Id. 104375841, requerendo a improcedência da ação, alegando, em síntese, que a autora não logrou êxito na comprovação dos requisitos a ensejar dano moral, inexistência de ato lesivo quanto ao pagamento retroativo, haja vista o processo de revisão estar pendente de homologação pelo TCE.

Impugnação à contestação apresentada em Id. 106268551.

Em Id. 109200076 - Pág. 60/61 a parte autora juntou aos autos Acórdão n. 757/2022 - PV, do Tribunal de Contas do Estado de Mato, no qual, por unanimidade, foi registrada a aposentadoria concedida por meio da Portaria n. 022/2018, ou seja, com proventos integrais e direito a paridade, na forma da Emenda Constitucional n.º 41/2003.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão não depende da produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento da lide.

Não havendo questões de admissibilidade a serem analisadas e, no mais, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao exame do mérito.

DO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 90337356

MARIA LUCIA RIBEIRO DE BRITO opôs embargos de declaração indicando que este r. Juízo deixou de enfrentar os argumentos deduzidos na inicial referente à tutela provisória de urgência e de evidência.

Consta nos pedidos da inicial, especificamente no item D, o seguinte:
“Liminarmente, o deferimento da Tutela de Urgência, para que seja restabelecido, desde logo, o pagamento dos proventos de aposentadoria inicialmente concedidos, com base na regra do artigo 6º da Emenda Constitucional n.º 41/2003, e, caso assim não entenda, o Deferimento da Tutela de Evidência, para esse mesmo fim”.

Contudo, no referido embargo, a parte autora alega que: “
o que se requer é o reconhecimento da inexistência de rompimento do vínculo com a administração pública, e não o cômputo do período de afastamento como de contribuição para fins de aposentadoria especial
”.

Não obstante os argumentos trazidos na inicial e nos embargos de declaração, tanto o pedido do item D da inicial, quanto o pedido contido nos embargos, foram supridos na via administrativa, portanto, entendo que houve a perda do objeto nesse ponto.

Assim, conheço dos embargos porque tempestivos. No mérito, nego-lhes provimento.

DA REVELIA DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COTRIGUAÇU – PREVI COTRI:

A parte Autora pugna a decretação da Revelia do Requerido e por via de consequência, o julgamento antecipado da lide em consonância com pleito inicial.

Embora a Administração Pública tenha deixado transcorrer
in albis
o prazo para contestar, direitos e interesses defendidos pela Fazenda Pública em juízo são indisponíveis. Logo, enquadra-se na exceção prevista no art. 345, II, do CPC/2015:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

De fato, se a Fazenda Pública for ré e não apresentar contestação, haverá revelia, considerando que a revelia é a ausência jurídica de contestação.

Contudo, os efeitos da revelia, em especial a presunção de veracidade dos fatos alegados, NÃO irão ocorrer contra a Fazenda Pública quando ela for revel.

A doutrina e a jurisprudência sempre afirmaram nesse sentido e o principal argumento invocado é o de que direitos e interesses defendidos pela Fazenda Pública em juízo são indisponíveis. Logo, enquadra-se na exceção prevista no art. 345, II, do CPC/2015.

Assim,
DECRETO à revelia do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COTRIGUAÇU – PREVI COTRI
, sem, contudo, aplicar a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte Autora.

DO MÉRITO

DO RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO PELA PORTARIA N. 022/2018.

Nesse ponto, vale destacar que na esfera administrativa, processo n. 26.529-2/2018, o Tribunal de Contas reconheceu que a autora não incorreu em interrupção no serviço público.

Com isso, o requerido PREVI COTRI editou a Portaria n. 022/2022, restabelecendo o benefício à parte autora, com base no art. 6º da EC n. 41/2003, conforme concedido anteriormente pela Portaria n. 022/2018, com proventos integrais e direito a paridade, retroagindo os efeitos a partir de 15/05/2018.

Portanto, os pedidos constantes nos itens E. I, E. II e E. III da inicial foram atendidos no âmbito administrativo.

O artigo 87, inciso I e IV, da Lei Municipal n. 692/2011 que dispõe que:

Art. 87 - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 12 ou pelas regras estabelecidas pelo art. 88 desta Lei,
o servidor que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação da Emenda Constitucional nº
41
de 19 de dezembro de 2003,
poderá aposentar-se com proventos integrais, que corresponderão à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria
, na forma da lei, quando, observadas as reduções de idade e tempo de contribuição contidas no § 3º do art.

I - sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de idade, se mulher;

IV - dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a aposentadoria.

No caso dos autos, restou comprovado que a parte autora nascida em 12/12/1967, possui 26 anos, 03 meses e 08 dias de contribuição (Id. 88821333 - Pág. 12).

É devida, portanto, a aposentadoria à parte autora nos termos do art. 87, inciso I e IV, da Lei Municipal n. 692/2011.

DAS DIFERENÇAS DE VALORES ENTRE O VALOR DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA CONCEDIDA PELA PORTARIA N.º 022/2018 E A DE N.º 025/2020, ATÉ A CESSAÇÃO DO PAGAMENTO A MENOR.

Alega a requerente que foi aposentada em 15/05/2018 pela Portaria n. 022/2018, fundamentada no artigo 6º, incisos I, II, III e IV, da Emenda Constitucional n.º 41/2003, no artigo 64 da Lei Complementar n.º 019/2005, bem como no artigo 87, incisos I, II, III e IV, da Lei Municipal n.º 692/2011, com
proventos integrais
baseados na remuneração do cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, no valor de R$ 3.578,54, e
direito a paridade.

Contudo, em 05/11/2020 o PREVI COTRI atendendo a recomendação do TCE, publicou a Portaria n. 025/2020, a qual revogou a Portaria n. 022/2018, alterando a regra da aposentadoria para o art. 40, § 1º, inciso III, alínea, e § 5º, da CF, de forma que os proventos passaram a ser integrais calculados pela média simples de 80 % das maiores remunerações, sem direito a paridade, passando para o valor de R$ 1.903,65 (um mil novecentos e três reais e sessenta e cinco centavos).

Imperioso consignar que nos autos do processo administrativo n. 26.529-2/2018, o Tribunal de Contas reconheceu que a autora não incorreu em interrupção no serviço público, tendo o requerido PREVI COTRI editado a Portaria n. 022/2022, restabelecendo o benefício à parte autora, com base no art. 6º da EC n. 41/2003, conforme concedido anteriormente pela Portaria n. 022/2018, com proventos integrais e direito a paridade, retroagindo os efeitos a partir de 15/05/2018.

Assim, considerado que administrativamente, houve o reconhecimento de que o requerido PREVI COTRI, indevidamente, alterou a regra da aposentadoria da requerente, reduzindo seu provento, deve a requerente receber a diferença dos valores recebidos no período de novembro de 2020 a outubro de 2022.

DO DANO MORAL

A parte autora requereu a condenação da requerida, no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) à título de dano moral, argumentando que ante a redução de quase 50 % de seus proventos, por dois anos (novembro de 2020 a outubro de 2022), restou prejudicada sua subsistência e de sua família, além de que, causou-lhe problemas de saúde relacionados a ansiedade e angústia, sendo necessário fazer uso de medicamentos controlados.

No caso concreto, a autora sustenta receber benefício de aposentadoria com proventos integrais e direito a paridade, nos termos do art. 6º, incisos I, II, III e IV da EC n. 41/03, art. 64 da Lei Complementar n. 019/2005, art. 87 da Lei Municipal n. 692/2011 e Portaria n. 022/2018. Porém, após edição da Portaria n. 025/2020 que revogou a Portaria n. 022/2018, passou a receber seu benefício integral sem direito a paridade, nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea a, e § 5º, da CF, reduzindo seus proventos em quase metade, o qual fora restabelecido no âmbito administrativo pela edição da Portaria n. 022/2022.

Observa-se que, após a edição da Portaria n. 025/2020, a parte autora passou a receber seu benefício nos termos do art. 40, § 1º, inciso III, alínea a, e § 5º, da CF, ou seja, valor reduzido em quase 50 % do concedido anteriormente.

Verifico que a parte autora acostou aos autos receituário de controle especial referente a medicação duloxetina, todavia, no referido receituário não consta data de emissão, bem como não há nos autos laudo médico atestando o dano psicológico alegado pela autora.

Não obstante a situação evidencie ato ilícito por parte do demandado ao não estabelecer o devido processo administrativo antes de efetivar a redução dos proventos, sobrepõe-se a não configuração de dano moral indenizável na hipótese, também pela falta de demonstração pela autora.

Com efeito, a situação narrada constitui mero dissabor decorrente da vida cotidiana, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral, mormente pelo fato de que a autora continuou a receber verba mensal.

Além disso, inexiste qualquer prova nos autos acerca dos alegados danos sofridos pela autora.

Ora, não é qualquer suscetibilidade ou melindre que pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar o instituto, criando fonte de enriquecimento injusto.

A propósito, pertinente é destacar a lição do desembargador Sergio Cavalieri Filho, que aborda o assunto com propriedade:

"
Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos" Dor, vexame, sofrimento e humilhação são consequência, e não causa. Assim como a febre é o efeito de uma agressão orgânica, dor, vexame e sofrimento só poderão ser considerados dano moral quando tiverem por causa uma agressão à dignidade de alguém
”.

Destarte, no caso concreto, inexistindo prova de alguma situação capaz de ensejar prejuízo moral indenizável, o indeferimento do pleito é de rigor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

RECONHEÇO a inexistência de rompimento do vínculo com a administração pública.

CONDENO o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COTRIGUAÇU - PREVI COTRI, a restabelecer o benefício à parte autora nos termos concedido pela Portaria n. 022/2018.

CONDENO o INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COTRIGUAÇU - PREVI COTRI, ao pagamento das diferenças dos proventos referente ao período de novembro de 2020 a outubro de 2022, devendo incidir juros de mora desde a data da citação e correção monetária desde a data em que deveriam ter sido pagos os proventos integrais com direito a paridade. No tocante aos índices a serem aplicados deve ser observado o decidido no Tema n. 810 do Supremo Tribunal Federal.

Em consequência,
DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do inciso I do art. 487 do CPC.

São isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM (art. 236 da CNGC).

Sem custas, vez que a autora atua sob o pálio da justiça gratuita.

Sentença não sujeita ao duplo grau de jurisdição, tendo em vista que o valor da condenação não supera 1000 (mil) salários-mínimos (art. 496, § 3º, I, do CPC).

Após o trânsito em julgado,
DÊ-SE
vista à parte autora para promover o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Transcorrido
in albis
o prazo,
AO ARQUIVO,
com as anotações necessárias, sem prejuízo de desarquivamento, a pedido da parte.

Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões.

Vencido o prazo, com ou sem elas, remetam os autos ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cotriguaçu/MT,
datado e assinado digitalmente.

RAIANE SANTOS ARTEMAN

Juíza de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
” (ID. 197013738), acolhidos, pelos seguintes fundamentos (ID. 197013745):

“Vistos.

I RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE BRITO
alegando vícios na sentença de ID. 125314638 - Pág. 1.

Requereu:

“...condenada ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem fixados na forma do artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil...”

“...além de omissa, é contraditória, eis que, se tratando de hipótese de dano moral in re ipsa e reconhecida a conduta ilícita pela parte Requerida, a configuração de dano moral é conclusão lógica, porém, foi negada a condenação do PREVICOTRI à indenizar a Embargante pelos abalos morais sofridos...”

É a síntese do necessário.

II FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos porque tempestivos.

No mérito, acolho em parte os embargos.

Verifico que, de fato, a sentença de ID. 125314638 - Pág. 1 foi omissa quanto aos honorários sucumbenciais. Porém, com relação aos danos morais, não há o que aclarar ou colmatar na decisão.

A modificação pretendida pela parte embargante, quanto aos danos morais, não se amolda a quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A irresignação da parte Embargante, com relação aos danos morais, se pauta na busca pela reforma da decisão, o que deve ocorrer por intermédio de recurso cabível.

A decisão foi omissa apenas quanto aos honorários sucumbenciais.

Portanto, ACOLHO EM PARTE, os presentes embargos de declaração.

III DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, pois tempestivos e
ACOLHO EM PARTE
para sanar a omissão contida na sentença prolatada (art. Art. 1.022, inciso II do CPC), devendo constar o que segue:

FIXO honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor da condenação em relação a cada qual das partes, o que será apurado em fase de liquidação.

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE integralmente a decisão anteriormente proferida.

Cotriguaçu/MT, datado e assinado digitalmente.

RAIANE SANTOS ARTEMAN

Juíza de Direito”.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente demanda foi ajuizada no ano de 2022 e o valor atribuído à causa foi de R$ 61.356,80 (sessenta e um mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), conforme ID. 197014177, de modo que não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.

Nos termos do artigo 2°, § 4°, da Lei n.° 12.153/2009, que dispõe acerca dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, “no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”, nas causas com até sessenta salários mínimos.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO Nº 85560/2016 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos casos em que o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos, a competência absoluta para processar e julgar o feito é do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme decidido pela Seção de Direito Público, no julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016. Assim, não há que falar em reforma da decisão objurgada.

(TJ-MT 00009131120158110022 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/10/2022)”.

Ademais, assim disciplina a Resolução n.º 04/2014, de 31.03.2014:

“Art. 1º - As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I
– nos Juizados Especiais da Fazenda Pública
, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CANARANA, MT, MT, MT, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

I – multas e outras penalidades decorrentes de infração de trânsito;

II – transferência de propriedade de veículos automotores terrestres;

III – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN);

IV – Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços (ICMS);

V – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU);

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

VIII – execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública;

IX – anulatórias, declaratórias, monitória, obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias;

XI – notificações, interpelações e protesto judicial;

§ 2º. Os feitos distribuídos até a entrada em vigor desta Resolução permanecerão com a competência inalterada.

§ 3º. A Corregedoria-Geral da Justiça apurará eventual embaraço que se crie na observância da competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, instaurando, se necessário, sindicância para apuração de responsabilidade do magistrado ou do servidor.

Art. 2º. Na análise de recebimento da petição inicial, cumpre ao Juiz observar se o valor da causa foi atribuído com vista a burlar a tramitação do processo por meio virtual; verificada esta situação, declarando a incompetência, ordenará a remessa a outro juízo, onde será digitalizado.

(...)

Art. 4º. Havendo necessidade de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o Juiz poderá nomear pessoa habilitada ou, no caso de demandas relativas à área de saúde, fazer uso do Núcleo de Apoio Técnico- NAT, nos termos do art. 10 da Lei n. 12.153/2009.

Parágrafo único. O laudo deverá ser apresentado em até cinco (5) dias antes da audiência.

Art. 5º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação”.

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do IRDR n.° 85560/2016 (Tema n.° 01), fixou a tese no sentido de que “Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

Desse modo, considerando que o valor atribuído à causa não ultrapassa o teto dos juizados especiais da Fazenda Pública, nem trata a matéria das hipóteses excludentes do §1º, art. 2º, da Lei n. 12.153/2009, tem-se presente o molde do Tema n.° 01, motivo pelo qual imperativo o reconhecimento da
incompetência
desta Câmara para julgar este recurso.

Com essas considerações, de acordo com as regras estabelecidas na Resolução n.º 04/2014 e o disposto no art. 2º, da Lei Federal n.º 12.153/2009,
DECLARO a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça para processar e julgar o vertente recurso
e, por conseguinte, determino a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Decorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se e remetam-se os autos, na forma determinada.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que o valor atribuído à causa, embora inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, refere-se à quantia correspondente ao pedido de danos morais e os valores relativos à diferença que a servidora deveria ter recebido a título de aposentadoria, atualizados até o mês de maio de 2022.

Afiança que no mês de junho, quando a parte agravante ajuizou a ação, tal valor já deveria ser acrescentado com a diferença de R$ 2.137,75 (dois mil cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos), e assim sucessivamente pelos meses seguintes, já que a pretensão versa, também, sobre obrigações vincendas.

Pontua, à vista disso, que o valor da causa “[...]
representa o
total de R$ 87.009,80
(oitenta e sete mil, nove reais e oitenta centavos), ultrapassando, por conseguinte, 60 (sessenta salários mínimos)
”.

Ressalta, ademais, que “
houve equívoco ao estipular o valor da causa em 61.356,80 (sessenta e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), visto que, em observância ao artigo 292, §§ 1º e 2º, do CPC, deveria ter sido incluído no cálculo o valor das prestações vincendas igual a uma prestação anual
”.

Por essa razão, requer “
seja reformada a Decisão de Id n.º 203473199 para reconhecimento da competência do Egrégio Tribunal de Justiça para julgamento do Recurso de Apelação
” (ID. 205514685).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto por MARIA LÚCIA RIBEIRO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1000608-26.2022.811.0099, que declarou a incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Extrai-se do processado que a parte agravante ajuizou “
AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA PROVISÓRIA
”, na data de 30.06.2022, em face do INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE COTRIGUAÇU, MT, por meio do qual requer que seja reconhecida a inexistência de rompimento de vínculo com a Administração Pública, a condenação da autarquia municipal ao pagamento de diferenças entre os valores de proventos de aposentadoria, além de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atribuindo à causa o valor de R$ 61.356,80 (sessenta e um mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos).

Outrossim, conforme se observa na decisão agravada, o declínio da competência foi fundamentado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.° 85.560/2016, o qual estabelece que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações que não ultrapassem o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e necessidade de produção de prova pericial.

Na hipótese, o argumento levantado pela parte agravante, para a fixação da competência deste Egrégio Tribunal de Justiça, consiste no fato de que o valor da causa não está atualizado, pois o cálculo apresentado se refere ao mês de maio de 2022, bem como que devem ser acrescidas eventuais parcelas vincendas.

No entanto, a despeito das referidas alegações, conclui-se que o fato de o valor atualizado da causa superar o teto dos Juizados Especiais não deve prosperar.

Nesse contexto, registra-se que a fixação da competência, em regra, dá-se a partir da data do registro ou distribuição da petição inicial, sendo irrelevante a atualização do valor da causa, a iliquidez dos pedidos ou o futuro proveito econômico, porventura obtivo, superior a 60 (sessenta) salários mínimos.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PEDIDO ILÍQUIDO E PROVEITO ECONÔMICO – IRRELEVÂNCIA – TESE FIXADA IRDR – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – TEMA N.1 – OBSERVÂNCIA – NECESSIDADE – DECLÍNIO DA AÇÃO DE BASE PARA OS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – ART. 932, IV, ‘C’, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

O valor dado à causa pelo autor fixa a competência absoluta dos Juizados Especiais, sendo irrelevantes a iliquidez dos pedidos ou o futuro proveito econômico, porventura obtido, superiores a 60 (sessenta) salários-mínimos
. Aplica-se a tese fixada, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pela Seção de Direito Público (Tema n. 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido”.

(TJ-MT 10183394620198110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/11/2020). (Grifo nosso).

Dessa maneira, por se tratar,
in casu
, de ação cujo valor foi atribuído no importe de R$ 61.356,80 (sessenta e um mil e trezentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos), aquém, portanto, de 60 (sessenta) salários mínimos vigentes ao tempo da distribuição da petição inicial, impõe-se a manutenção da decisão que declinou a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024